Tribunal: TJMT
Processo: 0002566-79.2013.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002566-79.2013.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Marca, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (EMBARGADO), CAMILO DE LELIS MEGID - CPF: 052.596.038-42 (ADVOGADO), ALEXANDRE DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 992.691.987-15 (ADVOGADO), FLAVIA SILVA DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 014.249.787-85 (ADVOGADO), MARCELLO DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 016.757.087-03 (ADVOGADO), RANGEL & CIA LTDA - CNPJ: 09.118.268/0001-05 (EMBARGANTE), MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - CPF: 001.849.741-19 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO
VERIFICADA
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
0002566-79.2013.8.11.0002

EMBARGANTE:

RANGEL & CIA LTDA

EMBARGADO:

LOCALIZA RENT A CAR S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RANGEL & CIA LTDA contra o acórdão de Id. 249934199 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação interposto pela ora Embargada para condenar a Embargante ao pagamento de danos materiais e morais no âmbito da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Danos Materiais e Morais por aquela ajuizada.

Em suas razões, aduz a ausência de manifestação expressa dos elementos para determinação do
quantum
indenizatório, de R$ 40.000,00, à luz do disposto no art. 944 do CC.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja sanada a omissão.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 253941691.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 22 de novembro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por RANGEL & CIA LTDA contra o acórdão de Id. 249934199 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação interposto pela ora Embargada para condenar a Embargante ao pagamento de danos materiais e morais no âmbito da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Danos Materiais e Morais por aquela ajuizada.

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A despeito de indicar a ocorrência de omissão no aresto, dele se verifica a exposição clara dos motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca da solução da lide, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, no tocante ao
quantum
indenizatório dos danos morais, restou expressamente consignado que, à mingua de normas positivadas para a aferição objetiva do valor devido, e considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o duplo objetivo das ações desta natureza, bem como a reprovabilidade da conduta da Embargante em reproduzir marca de alto renome e o porte econômico da Embargada, o montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) seria adequado ao caso em tela.

Anota-se que o invocado art. 944 do CC não estabelece parâmetros objetivos e tabelados para a definição da indenização a título de danos morais de forma que seu arbitramento deve ser feito à luz do caso concreto, como acima indicado.

Outrossim, a alegação de que “
não utiliza a marca pugnada desde a citação do processo originário
” em nada lhe socorre, visto que não desconstitui sua conduta ilícita, tampouco altera sua capacidade financeira enquanto empresa locadora de veículos.

Aliás, necessário frisar que, como bem pontuado em sede de contrarrazões, a indenização fixada encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para hipóteses de uso indevido de marca entre empresas que atuam no mesmo segmento de mercado, senão vejamos:

RECURSOS ESPECIAIS. PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA E INDENIZATÓRIA. ELEMENTO FIGURATIVO. RAIO. EMPRESAS QUE ATUAM NO MESMO SEGMENTO DE MERCADO
. ROUPAS E ACESSÓRIOS. PÚBLICO CONSUMIDOR COMUM. CONFUSÃO CARACTERIZADA. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL. VALOR. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. Ação ajuizada em 13/4/2018. Recursos especiais interpostos em 3/12/2021 e 7/2/2022. Autos conclusos à Relatora em 10/4/2023. 2. O propósito dos recursos especiais consiste em definir (i) se o uso de símbolos em formato de raio nas peças de vestuário e em acessórios comercializados por RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S/A viola a marca figurativa de titularidade de K2 COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA e (ii) se o valor da compensação por danos morais comporta majoração. 3. O âmbito de proteção de uma marca é delimitado, acima de tudo, pelo risco de confusão ou associação que o uso de outro sinal, designativo de produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, possa ser capaz de causar perante o consumidor. 4. Para a tutela da Lei 9.279/96, basta a possibilidade de confusão, não se exigindo prova de efetivo engano por parte de clientes ou consumidores específicos. 5. A alteração das conclusões do Tribunal de origem, no sentido da ocorrência ou não de confusão ou de associação indevida por parte dos consumidores, exigiria revolvimento do acervo probatório do processo, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 6. A jurisprudência do STJ entende que é devida reparação por danos patrimoniais (a serem apurados em liquidação de sentença) e compensação por danos extrapatrimoniais na hipótese de se constatar a violação de marca, independentemente de comprovação concreta do prejuízo material e do abalo moral resultante do uso indevido. 7.
O valor arbitrado a título de reparação por danos morais pelos juízos de origem (R$ 50.000,00) não destoa das balizas adotadas por esta Corte Superior para hipóteses semelhantes
. 8. Recursos especiais não providos. (REsp n. 2.091.434/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 21/3/2024.)
(destaquei)

Como se vê, as alegações da Embargante de omissão são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando a Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Por derradeiro, anota-se que, para fins de prequestionamento, não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a amparam, assim como ocorreu na espécie

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024